Tribunal: TJPA
Processo: 0804579-14.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804579-14.2022.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMÓVEL SITUADO NO TERRITÓRIO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. art. 5º, §§ 3º e 6º, da Lei nº. 11.419/2006. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.
Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo município de Marituba

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca,
que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do exequente (art. 485, VI, do CPC), uma vez que o imóvel ensejador do tributo está situado no território do município de Benevides.

2.
Em 24/4/2023, houve a expedição de intimação eletrônica para a Procuradoria do município de Marituba. O sistema PJE registrou a ciência em 4/5/2023, indicando o término do prazo recursal no dia 19/6/2023, conforme se observa pelo expediente 13320927.

3. Uma vez demonstrada a validade da intimação eletrônica do apelante, em plena conformidade com o art. 5º, §§ 3º e 6º, da Lei nº. 11.419/2006, conclui-se que o presente recurso é intempestivo, pois foi protocolado em 20/6/2023 (ID 14774343), sendo que o prazo recursal se encerrou em 19/6/2023.

4. Apelação não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/8/2023 a 4/9/2023, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
(ID 14774343) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca,
que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (
ID 14774319)
.

A demanda consiste em execução fiscal ajuizada pelo ente federativo, objetivando o pagamento de créditos de IPTU, atribuídos a um imóvel de propriedade da empresa recorrida.

O Juízo de primeira instância acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do município de Marituba. A magistrada sentenciante consignou que o imóvel ensejador do imposto está situado no território do município de Benevides.

Inconformado, o município de Marituba interpôs a presente apelação, arguindo, em síntese: a) tempestividade do recurso, em razão de suposta ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública; b) inadequação da exceção de pré-executividade; b) existência de conexão e necessidade de reunião de processos; c) legitimidade ativa do município de Marituba; d) necessidade de dilação probatória; e) necessidade de chamamento do feito à ordem.

Ao final, pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

A empresa apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14774346, arguindo: a) preliminar de intempestividade da apelação; b) cabimento da exceção de pré-executividade; c) ilegitimidade ativa do exequente; d) localização do imóvel no município de Benevides; e) desnecessidade de chamamento do feito à ordem.

Ao final, pede o acolhimento da preliminar de intempestividade. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Em primeiro lugar, faz-se necessário analisar o atendimento dos
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso
. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A demanda consiste em execução fiscal ajuizada pelo município de Marituba, objetivando o pagamento de créditos de IPTU que estariam relacionados a um imóvel de propriedade da empresa recorrida.

Em 2/3/2023, o Juízo
a quo
proferiu sentença com a seguinte fundamentação:

“(...)

É o que importa relatar. Decido.

Passo analisar a exceção de pré-executividade, a qual é instituto que se presta para matérias que possam ser conhecidas de ofício, quando não se demanda dilação probatória.

Este é o teor da Súmula 393, do STJ, cuja redação é seguinte:

“Súmula 393, do STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. (Grifo nosso).

Passo a analisar a arguição da empresa executada de ilegitimidade ativa do Município de Marituba para cobrança do IPTU da área em questão, sob o argumento de que o terreno é pertencente ao Município de Benevides e não ao Município de Marituba.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos com a presente exceção e com a manifestação do Município exequente, verifica-se que a área é pertencente ao Município de Benevides.

Resta juntado no ID 79228269 a Certidão de Registro do Imóvel no Cartório Único de Benevides, com data de abertura de matrícula em 10/11/2010, atestando: “LOTE URBANO situado na Rodovia BR 316, s/n, Benfica, Distrito Administrativo do Município de Benevides/PA; o imóvel possui área total de 517.583,04m2 (quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e oitenta e três metros quadrados e quatro centímetros quadrados) e perímetro de 3.466,55m2 (três mil e quatrocentos e sessenta e seis metros e cinquenta e cinco centímetros)...”

Por outro lado, o registro no Cartório do 2º Ofício de Marituba, com data de 23/10/2008, juntado no ID 85773437 pelo exequente, não demonstra que o imóvel em questão é pertencente ao Município de Marituba.

Ademais, a empresa excipiente apresentou, dentre outros documentos para fins de comprovar a localização do imóvel objeto da presente, Declaração da Prefeitura Municipal de Benevides afirmando que o mesmo se localiza no Município de Benevides (ID 79230695).

Apenas a título de esclarecimento, comprovado está nos autos que em 20/09/2018 a empresa, ora executada, vendeu a área de 200.000,00m2 do terreno em discussão para a empresa Saga Rebocadores e Serviços Marítimos LTDA, ID 79228272.

Consta nos autos Certidão Negativa de Débitos da empresa executada e Certidão Negativa de Débitos da empresa Saga Rebocadores e Serviços Marítimos LTDA, emitidas pela Prefeitura Municipal de Benevides.

Por ser matéria de ordem pública, a ilegitimidade ativa ad causam pode ser reconhecida e pronunciada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A legitimidade, uma das condições da ação, é matéria de ordem pública, podendo, assim, ser suscitada e analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. (TJ-MG - AC: 10000190219055001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data de Publicação: 29/05/2019).

Deve, assim, o município exequente ser considerado parte ilegítima da figurar no polo ativo desta demanda e, consequentemente ser extinto o crédito tributário cobrado pelo mesmo, proveniente da CDA nº 131/2022.

Assim, restado comprovado que o exequente desta ação é parte ilegítima para figurar no polo ativo, a extinção do processo é medida que se impõe, devendo a ação de execução ser extinta por ausência de condição da ação (Artigo 485, VI, do CPC).

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade para fins de reconhecer a ilegitimidade ativa do Município de Marituba e declarar extinto o crédito tributário constante na CDA nº 131/2022.

Indefiro o pedido de condenação do exequente nos termos do Artigo 940, do Código Civil, pois não se presta a exceção de pré-executividade para este fim.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 8% (oito por cento) sobre o valor causa, na forma do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Sem custas, nos termos da lei.

Havendo interposição de Apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 006/2006-CJRMB, independentemente de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Em 27/3/2023, o município exequente opôs embargos de declaração (ID 14774321).

No dia 20/4/2023, o Juízo
a quo
rejeitou os referidos embargos, nos termos da sentença ID 14774334, cuja parte dispositiva é a seguinte:

“(...)

Diante disso, os embargos merecem ser rejeitados, pelos fundamentos acima mencionados, tendo em vista que foi analisada por este Juízo a documentação constante nos autos juntada com a petição inicial, com a exceção de pré-executividade e com a impugnação a esta, o que consta delineado na respectiva sentença.

Nesse sentido, os embargos se contrapõem, porém, sem apontar quaisquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, de modo que seus argumentos de reforma, somente poderiam ser apreciados pelo Tribunal de Justiça em eventual recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, rejeito-os, haja vista a inexistência de omissão na sentença atacada, ficando esta mantida em todos os seus termos.

Deixo de condenar o exequente por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista que não se enquadra nos termos do Artigo 77, IV e VI, do CPC.

Intime-se e cumpra-se com observância das formalidades e cautelas legais.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Carta/Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

P.R.I.C”. (Grifo nosso).

Em 24/4/2023, houve a expedição de intimação eletrônica para a Procuradoria do município de Marituba. O sistema PJE registrou a ciência em 4/5/2023, indicando o término do prazo recursal no dia 19/6/2023, conforme se observa pelo expediente 13320927
:

A Lei nº. 11.419/2006, que dispõe sobre informatização do processo judicial, permanece vigente. O art. 5º dessa norma estabelece o seguinte:

“
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
”. (Grifo nosso).

Observando a tela e as disposições legais acima colacionadas, verifica-se que: a) a Procuradoria do município de Marituba estava devidamente cadastrada no PJE, estando apta a receber as intimações eletrônicas relativas à execução fiscal; b) a partir da expedição da intimação eletrônica relativa à sentença de rejeição dos embargos (24/4/2023), a Procuradoria tinha 10 (dez) dias corridos para realizar a leitura do expediente, sob pena de registro automático de ciência (art. 5º, §§ 3º e 6º, da Lei nº. 11.419/2006). Destaca-se que o sistema envia um e-mail, comunicando a expedição da intimação; c) como não houve a leitura voluntária do expediente no mencionado prazo, o sistema PJE realizou o registro de ciência no dia 4/5/2023, iniciando a contagem do prazo recursal, cujo término ocorreu em 19/6/2023; d) em relação à Fazenda Pública, tal procedimento é validamente considerado como intimação pessoal.

Uma vez demonstrada a validade da intimação eletrônica do município de Marituba, conclui-se que o presente recurso é intempestivo, pois foi protocolado em 20/6/2023 (ID 14774343), sendo que o prazo recursal se encerrou em 19/6/2023.

Constata-se, portanto, que a apelação ora analisada é inadmissível, sendo dever deste órgão julgador não conhecer de recurso que não atenda ao pressuposto da tempestividade, conforme estabelecem
os arts. 997 e 1.003 do CPC:

“Art. 997
. Cada parte interporá o recurso
independentemente,
no prazo
e com observância das exigências legais:

(...)”.

“
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados
, a sociedade de advogados,
a Advocacia Pública
, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão
.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. (Grifo nosso).

Corroborando a conclusão aqui exposta, cito os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL POR PORTAL ELETRÔNICO. LEI 11.419/06 ART. 5º. INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS EXPIRADO O PRAZO DE 10 DIAS CORRIDOS DA DATA DO ENVIO DA INTIMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
. 1
.Trata-se de Apelação Cível da sentença que julgou extinta a presente execução fiscal sem resolução do mérito
, a ação interposta por Município de Sobral em face de Votorantim Cimentos N/NE S.A. 2. Inicialmente, temos que os requisitos de admissibilidade dos recursos constituem matéria de ordem pública, de forma que a ausência destes deve ser conhecida
ex officio
, independente do requerimento das partes e não se sujeitando ao instituto da preclusão. Assim, embora o recurso tenha sido admitido pelo juízo a quo, tal decisão é provisória, não vinculando o Tribunal ad quem. Desse modo, a doutrina tem classificado os requisitos de admissibilidade em a) intrínsecos, relativos à existência do direito de recorrer; b) extrínsecos, relativos ao exercício deste direito de recorrer. 3. De fato, se observa da certidão às pág. 196 que a intimação da sentença fora realizada por meio do Portal Eletrônico e-SAJ, direcionada à Procuradoria Geral do Município de Sobral, representante legal do Município, em 12/04/2022.
Por sua vez, à pág. 200, foi certificada a inexistência de leitura da intimação eletrônica no interregno do prazo de 10 dias corridos e a consequente intimação automática da Procuradoria Procuradoria Geral do Município de Sobral restou intimada, em 22/04/2022, iniciando o prazo para a prática do ato processual respectivo em 25/04/2022 com previsão para encerramento em 06/06/2022.

4. A intimação eletrônica feita por meio de portal próprio do Tribunal, é considerada como intimação pessoal, inclusive em relação à Fazenda Pública, e será efetiva quando ocorrer a consulta eletrônica ao seu teor, a qual deverá ser feita em até 10 dias corridos contados do envio da intimação, sob pena de intimação automática ao térmico desse prazo, conforme o art. 5º, § 1º, da lei 11.419/06
, dispensando qualquer outra forma de comunicação, como a realizada por órgão oficial impresso ou por meio de Oficial de Justiça. 5.
Diante de todo o exposto, em virtude do não preenchimento de todos os pressupostos legais de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, por ser intempestivo
. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em NÃO CONHECER da Apelação, eis que intempestiva Fortaleza/CE, dia e hora registrados no sistema. DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora e Presidente do Órgão Julgador.

(TJ-CE - AC: 01050668620158060167 Núcleos de Justiça 4.0, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Intempestiva a apelação, vez que interposta fora do prazo legal, encerrado em 24/09/2019, considerando, para tanto, a data da expedição da comunicação da sentença via sistema, a observância do prazo automático máximo de aperfeiçoamento da intimação eletrônica, ainda que sem consulta ao sistema, a exclusão de feriados e dias de suspensão de expediente, e ainda o prazo em dobro aplicável à Fazenda Pública. 2. Apelação não conhecida
.

(TRF-3 - ApCiv: 50000576020194036138 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 04/03/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/03/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO INTESPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de embargos à execução fiscal em que a embargante alega que já não era proprietária do imóvel desde a época dos fatos geradores, o qual fora vendido. 2. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva.
3. A intimação eletrônica da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro foi realizada em 25/09/2019, tendo ocorrido o termo final para o recurso em 06/11/2019. 4. A apelação foi protocolada em 13/11/2019, intempestivamente. 5. Recurso não conhecido.

(TJ-RJ - APL: 01910707420188190001, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 07/07/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-09)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
, deixo de conhecer do recurso de apelação, por ser inadmissível, uma vez que não atende ao requisito extrínseco da tempestividade, conforma demonstrado na fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/09/2023